Tribunal: TCU
Processo: 017.451/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5700/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.451/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Reis Costa (XXX.667.982-XX); Alexandre da Silva Lopes (XXX.420.560-XX); Alldren Silva de Sousa (XXX.534.030-XX); Denise Pires Pieretti (XXX.353.580-XX); Edilson da Silva (XXX.639.950-XX); Erica de Mello Vieira (XXX.000.380-XX); Fernanda Pereira Martins (XXX.155.560-XX); Luciene Balk Langner de Araujo (XXX.265.190-XX); Raquel Niemczewski Bobrowski (XXX.630.480-XX); Rita Luche Machado (XXX.326.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.